Tribunal: STF
Processo: AI 521470
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. 1. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA. LOCAÇÃO DE
   BENS MÓVEIS. ILEGITIMIDADE. 2. EFEITO EX NUNC.
   IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme neste Supremo Tribunal o
   entendimento de que a locação de bens móveis, por não configurar
   uma prestação de serviço, não é hipótese de incidência do Imposto
   sobre Serviços - ISS.
2. No mais, é de se aplicar a
   jurisprudência desta colenda Corte, que não admite a atribuição
   de efeitos prospectivos à declaração incidental de
   inconstitucionalidade no caso em exame, mas apenas em situações
   extremas. Precedentes: AI 589.958-AgR, da relatoria do ministro
   Cezar Peluso; e REs 471.582-AgR, da relatoria do ministro Eros
   Grau; 490.277-AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; e
   553.223-ED-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.